Tribunal: TJPA
Processo: 0034817-79.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034817-79.2012.8.14.0301

APELANTE: KAREN PRYSCILLA MODESTO DE OLIVEIRA, ROSEMARY DE SOUSA MODESTO

APELADO: FERNANDO PANTOJA DE AGUIAR, CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação das embargantes, mantendo a sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária por acidente de trânsito e as condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. As embargantes pleiteiam a integração do julgado para sanar supostas omissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão previstos no art. 1.022 do CPC, ao deixar de se manifestar expressamente sobre: (a) a análise crítica do boletim de ocorrência como prova unilateral; (b) a inconclusividade do BOAT e a deficiência de sinalização no local; (c) a tese de que o autor trafegava em alta velocidade; e (d) a suposta inversão indevida do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente os pontos essenciais para a solução da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.

A decisão não se baseou exclusivamente no boletim de ocorrência, mas em um conjunto de elementos probatórios, como o croqui do acidente, que demonstrou a violação da via preferencial pelas rés, e a existência de quebra-molas no local.

A ausência de provas robustas sobre a suposta velocidade excessiva do autor e a inércia das rés em produzir outras provas na fase de saneamento foram devidamente consideradas para a formação do convencimento.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de provas, sendo cabível apenas para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A pretensão das embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando conferir efeitos infringentes ao recurso, o que não é admitido quando ausentes os vícios elencados na legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo o meio adequado para a rediscussão de matéria já decidida ou para expressar inconformismo com a decisão desfavorável."
"2. Inexiste omissão quando o acórdão analisa o conjunto fático-probatório e apresenta fundamentos suficientes para a conclusão adotada, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos levantados pela parte."
"3. O uso de embargos de declaração com propósito manifestamente infringente e protelatório sujeita a parte à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."[
5
][
6
][
7
]

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 00017841620198110082; TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034817-79.2012.8.14.0301

EMBARGANTE:
Rosimery de Souza Modesto e Karen Pryscilla Modesto de Oliveira

EMBARGADO:
Fernando Pantoja de Aguiar

RELATORA:
Desª Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Rosimery de Souza Modesto e Karen Pryscilla Modesto de Oliveira
em face do
acórdão de Id 28359379 [de 14/07/2025]
, que conheceu e
negou provimento
ao recurso de
apelação
interposto pelas ora embargantes, como a seguir transcrevo:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA COMPROVADA. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta por ROSIMERY DE SOUZA MODESTO e KAREN PRYSCILLA MODESTO DE OLIVEIRA contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por FERNANDO PANTOJA DE AGUIAR, em virtude de acidente de trânsito, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como reconhecendo a responsabilidade da seguradora denunciada à lide, nos limites da apólice.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve culpa das rés pelo acidente de trânsito, com base na dinâmica do sinistro e na sinalização viária; (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o veículo das rés adentrou via preferencial sem os cuidados necessários, conforme croqui do acidente e demais provas constantes no processo.

4. A responsabilidade civil é subjetiva e exige a presença de dano, nexo causal e culpa, todos configurados no caso concreto.

5. O argumento de sinalização deficiente foi afastado pelas provas, que demonstram a existência de quebra-molas e indicativos da preferência viária.

6. O valor de R$ 20.000,00 arbitrado por danos morais revela-se proporcional à gravidade das lesões e ao sofrimento experimentado pela vítima.

7. A alegação de sucumbência recíproca não prospera, pois a tese do dano estético foi absorvida no quantum fixado a título de dano moral, inexistindo pedido improcedente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. O condutor que invade via preferencial e causa acidente de trânsito responde civilmente pelos danos, ainda que alegue sinalização deficiente, se há elementos que indicam sua ciência da dinâmica viária.

2. A indenização por danos morais decorrente de lesão grave em acidente de trânsito deve ser fixada com base na razoabilidade e na extensão do sofrimento da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 944 e 949; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 896.176/SP; TJRS, ApCiv nº 70083859827; TJPR, RI nº 0004174-11.2022.8.16.0018.

Em seguida, as embargantes
interpuseram embargos de declaração no Id 28643373
.

Pontos principais das razões:

As embargantes apontam as seguintes omissões:

a) Ausência de análise crítica sobre o uso do boletim de ocorrência como
prova unilateral
;
b) Inexistência de manifestação sobre a
inconclusividade do BOAT
e a suposta
sinalização deficiente
no local do acidente;
c) Omissão quanto à tese de que o autor trafegava em
alta velocidade
;
d) Ausência de manifestação sobre a alegada
inversão indevida do ônus da prova
, tendo em vista a não produção de prova pericial ou testemunhal pelo autor.

Pedidos:

Requerem a
integração do acórdão embargado
para sanar as omissões mencionadas, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Contrarrazões no Id 29268460.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra
acórdão Id 28359379 de 14/07/2025
, que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto por Rosimery de Souza Modesto e Karen Pryscilla Modesto de Oliveira.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que cabem os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Assim, para o acolhimento dos aclaratórios, é necessária a verificação de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
na decisão embargada.

A Embargante defende que os embargos visam à
integração do acórdão
, que teria deixado de enfrentar teses expressamente articuladas na apelação, como a utilização do BO como prova unilateral, a inconclusividade do BOAT, a suposta velocidade do autor e a ausência de prova técnica.

Vejo, de pronto, que
não assiste razão às embargantes
, eis que o acórdão embargado enfrentou
de forma suficiente e coerente os pontos essenciais
para a solução da controvérsia.

A fundamentação se deu com base em:

Croqui do acidente
, que evidenciou a violação da via preferencial pelas rés;

Reconhecimento da existência de quebra-molas
como indicativo inequívoco da preferência da via;

Ausência de provas robustas
da suposta velocidade excessiva do autor;

Consideração do conjunto probatório disponível, inclusive a
inércia das rés em produzir outras provas
na fase de saneamento.

A alegação de que o BO não poderia fundamentar a decisão
não se sustenta
, pois o acórdão
não baseou sua conclusão exclusivamente no boletim
, mas sim
em múltiplos elementos documentais
.

A questão da culpa do autor foi
tacitamente rejeitada
ao se afirmar a responsabilidade exclusiva da condutora, com base em jurisprudência consolidada e lógica viária.

Por fim, a alegada omissão quanto ao ônus da prova não procede, uma vez que o voto reconheceu expressamente que a responsabilidade subjetiva foi devidamente comprovada e que a autora
não logrou êxito em afastar a presunção de culpa
.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão.

Portanto, a decisão monocrática embargada NÃO contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão/contradição ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão proferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025